Tribunal: TJSP
Processo: 2158306-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/08/2020

Data de publicação:

09/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão recorrida que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente - Insurgência - Cabimento - Título executivo judicial que determinou que os juros de mora observassem o decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no Tema 810 - No referido julgado, o STF fixou entendimento de que nas condenações oriundas de relação jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão recorrida que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente - Insurgência - Cabimento - Título executivo judicial que determinou que os juros de mora observassem o decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no Tema 810 - No referido julgado, o STF fixou entendimento de que nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios deve ser feita segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09 - Exequente que apresentou conta com juros de mora de 0,5% ao mês, em desacordo com o título executivo judicial e com o decidido pelo STF, no Tema 810 - Refazimento dos cálculos - Remessa à contadoria - Decisão reformada – Recurso provido parcialmente.